Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729324-81.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 9153454) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO PELO TCDF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÃO INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REPOSICIONAMENTO NO PADRÃO DA CARREIRA ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO. LEGALIDADE. PERDAS E DANOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu: a) o reconhecimento e homologação do tempo laborado em condição insalubre, de forma que seja reconhecida a legalidade de sua aposentadoria e a conseqüente ilegalidade dos atos administrativos que determinaram o seu retorno à atividade e a redução de padrões remuneratórios; b) a devolução de valores eventualmente retidos pela redução do padrão remuneratório; e, c) sucessivamente, a condenação do Distrito Federal em perdas e danos no valor de R$47.683,68, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. Recurso da parte autora regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Inicialmente, quanto ao pedido para que seja reconhecido e homologado o tempo laborado em condição insalubre e sua conversão em tempo comum, observa-se a existência de coisa julgada, nos termos do disposto no art. 337, §1o e § 4o, do CPC, uma vez que tal pedido foi objeto da ação n.o 2013.01.1.189118-5, cujo trânsito em julgado já se operou. Destaque-se, por oportuno, que a hipótese não se enquadra nas circunstâncias definidas no art. 505, I, do mesmo diploma legal. Dessa forma, além de situação de bis in idem, julgamento diverso ocasionaria o desprezo da autoridade da sentença anterior e afronta à dignidade da Justiça. Por fim, ressalta-se que eventual descumprimento de sentença deveria ser formulado naqueles autos. Correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido. 4. Aposentadoria. Ato complexo. O ato administrativo de aposentadoria de servidor público distrital é de natureza complexa, concedido provisoriamente pela Administração, somente se tornando definitivo (perfeito e acabado) com o registro determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 5. No caso, a concessão de aposentadoria pela Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem o condão de afastar a competência do Tribunal de Contas para verificar a regularidade da concessão. Nesse passo, concluindo o TCDF que a autora não preenchia os requisitos necessários à aposentação, correta a determinação para o seu retorno ao trabalho na posição em que se encontrava na carreira. 6. O que se observa dos autos é que o TCDF cumpriu a determinação da sentença exarada nos autos o 2013.01.1.189118-5, contudo, ainda assim a autora não preenchia à época do pedido de aposentadoria o tempo de contribuição necessário e para atingi-lo seria necessário proceder à contagem do tempo trabalhado no Estado de Goiás, em condições insalubres e no regime estatutário, convertendo - o em comum, pedido que não foi abarcado nos autos retromencionado. Nesse ponto, entretanto, o mais recente entendimento é pela impossibilidade da conversão de tempo especial em comum. 7. Segundo entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 33, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial. Contudo, a Suprema Corte rejeitou a possibilidade de conversão de períodos especiais em comuns para os servidores estatutários, pois entendimento diverso resultaria a invasão das competências do Poder Legislativo, responsável pela lei complementar que regulamenta o inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, além de violar frontalmente a vedação de contagem de prazo ficto (§10, art. 40, CF). (ARE 841148-SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 07/04/2015, Órgão Julgador: Segunda Turma). 8. Portanto, não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco no reposicionamento da autora no padrão da carreira em que se encontrava no momento anterior à aposentação. Isso porque o acesso a posições superiores dependia do preenchimento dos requisitos necessários para a aposentadoria e, não preenchendo o requisito temporal, a autora não faz jus a permanecer em outro padrão da carreira. 9. Nesse passo, não há que se falar em a devolução de valores eventualmente retidos pela redução do padrão remuneratório; tampouco na condenação do Distrito Federal em perdas e danos no valor de R$47.683,68, porquanto à autora foi reposicionada no padrão em que se encontrava antes da aposentação. Esclarece-se, ainda, que não houve determinação de devolução de quaisquer valores ao erário, apenas adequação dos vencimentos da autora ao padrão da carreira. Nesse ponto, a sentença não merece qualquer reparo: “(...)Outrossim, tendo sido o ato de aposentadoria considerado ilegal, por falta de cumprimento do requisito temporal, a conseqüência é que as verbas conferidas à parte autora em razão da Resolução n.o 245/2010 – CLDF não poderiam mais ser pagas, posto que a parte requerente passou a não preencher o requisito da aposentadoria. Não há que se falar em redução salarial, mas sim em retorno ao estado anterior das coisas, o que é absolutamente corriqueiro e legítimo quando se reconhece a nulidade de ato. Neste ponto, faço uma ressalva: não estou aqui a dizer que a devolução das verbas recebidas deveria ser feita. Em absoluto, pois sequer foi deduzido pedido nesse sentido. Mas devo registrar que a parte demandante não faz mais jus à manutenção do recebimento das verbas remuneratórias como se estivesse posicionada em padrão funcional superior”. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Consta dos autos que a Presidência desta Turma Recursal negou seguimento ao aludido recurso extraordinário, tendo sido interposto agravo em recurso extraordinário contra essa decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a matéria discutida no caso em apreço encontrava-se prequestionada, havendo repercussão geral reconhecida no Tema n. 942 (RE n. 1.014.286). Assim, determinou devolução destes autos ao Tribunal de origem para observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (ID 12849649). Nesse contexto, verifica-se que houve julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do presente processo, sendo fixada a tese correspondente ao Tema n. 942/STF (DJe de 24/9/2020). Denota-se que foi negado provimento ao recurso paradigma, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Confira-se: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação e adequação à tese estabelecida pelo Tema n. 942/STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal